Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONTANTE DEVIDO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Apesar da expressa determinação judicial, a agravante efetuou o depósito em montante diverso, sem esclarecer quanto à diferença entre o valor por ela depositado e aquele apontado pelo magistrado como efetivamente devido.
2. Com fundamento no art. 525, caput, do CPC, o d. Magistrado advertiu à agravante que o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação começaria a correr imediatamente após o término do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, independentemente de nova intimação e de penhora de bens, momento hábil para alegar eventual excesso de execução.
3. As alegações da agravante carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.